Tribunal: STF
Processo: ARE 1383059
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 9, p. 1-20) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA ANTE O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ERRO DE TIPO EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DA OFENDIDA. INOCORRÊNCIA. REFORMA NA DOSIMETRIA ANTE A FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Rejeita-se o pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, pois, além de não ser a apelação a via eleita adequada para discutir a matéria e inexistir vício passível de correção de ofício, o pedido encontra-se prejudicado, uma vez que, após a interposição do apelo, foi reconhecido, em 03/05/2021, nos autos do Habeas Corpus nº 0800851-10.2021.8.14.0000, o direito de aguardar em liberdade o julgamento deste recurso.



    2. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória, sobretudo considerando que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Inteligência da Súmula nº 593 do STJ.



    2.1. É incabível o reconhecimento do instituto do erro de tipo, quando evidenciado, pelas circunstâncias fáticas do caso, que a argumentação defensiva de que o recorrente desconhecia a idade da vítima, representa tese extremamente frágil e que não se sustenta diante de todos os elementos de prova colhidos durante a instrução.



    3. Impõe-se à reforma da reprimenda aplicada ao recorrente, quando presente fundamentação inidônea de alguns vetores judiciais do art. 59, sendo imperiosa sua redução, a fim de que guarde proporcionalidade ao caso concreto.



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena-base do apelante.” (eDOC 9, p. 1-2; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 11, p. 1-9), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 10, p. 1-10).



     



    O Vice-Presidente do TJ/PA não admitiu os citados recursos (eDOC 12, p. 52-56; eDOC 13, p. 1-4).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 15, p. 1-8) e do AREsp (eDOC 14, p. 1-8). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.059.185/PA (eDOC 15, p. 1-2). Após o julgamento de agravo regimental (eDOC 36, p. 1-6), certificou-se o trânsito em julgado (certidão; eDOC 41, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 198.822/PA (certidão; eDOC 42, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação ao Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente